Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713530-29.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DEFLAGRAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA LOCAL. AÇÃO COLETIVA ANTERIORMENTE MANEJADA POR SINDICATO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSIÇÃO SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVOS À FASE COGNITIVA. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO. TARIFAMENTO LEGAL. LIQUIDAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO NO EXECUTIVO INDIVIDUAL. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conquanto aferido que o advogado constituído para o patrocínio do exequente no bojo de cumprimento individual de sentença igualmente patrocinara o ente sindical, na condição de substituto processual, na fase cognitiva de ação coletiva manejada em face da Fazenda Pública, não sobeja possível incluir no executivo individual da sentença coletiva os honorários relativos à fase de conhecimento se estabelecido que o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pelo título executivo coletivo deve incidir, não sobre o valor de cada crédito individual assegurado aos substituídos pelo ente sindical, mas sobre o valor do crédito global alcançado pela condenação coletiva, viabilizando, inclusive, a observância ao tarifamento da verba imposto pelo legislador (§3o do artigo 85 do CPC). 2. Estabelecido pelo título executivo que os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da Fazenda Pública devem ter como base de cálculo o valor integral da condenação estabelecida em ação coletiva e observar o tarifamento legal, embora afigurem-se devidos os honorários da fase de conhecimento, dependem da liquidação da ação coletiva no juízo originário para serem exigidos pelo advogado credor, sobejando incabível que os honorários referentes à fase executiva sejam calculados sobre cada crédito individual liquidado em favor dos substituídos pelo ente sindical mediante fixação individualizada. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 23, 24, §1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o juiz é obrigado a definir os percentuais dos honorários sucumbenciais após a liquidação do julgado. Afirma que em cada processo deverão ser aplicadas as faixas de honorários previstas legalmente e não o suposto valor global do proveito econômico obtido por toda a categoria em decorrência da ação coletiva, sendo possível sua incidência em cada cumprimento de sentença, isoladamente. Por derradeiro, argumenta que a matéria relativa à competência restou alcançada pela preclusão. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§3o e 4o, e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029